Tribunal: TJSP
Processo: 1002438-65.2022.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, COM INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". PRESCRIÇÃO INCONTROVERSA. IMPOSSBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. RECONHECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, COM INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". PRESCRIÇÃO INCONTROVERSA. IMPOSSBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. RECONHECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO SCORE DE CRÉDITO, COBRANÇA EXCESSIVA OU DIVULGAÇÃO A TERCEIROS DOS DADOS INSERIDOS NA PLATAFORMA. ENTENDIMENTO CONFORME O ENUNCIADO No 11, DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJ/SP E PRECEDENTES DESTA E. CÂMARA. HARMONIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTELIGÊNCIA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA TENDO COMO PARÂMETRO A TABELA DA OAB. DESCABIMENTO, NO CASO, POR NÃO ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO § 2o, DO ART. 85 DO CPC (GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL; LUGAR DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS; NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA), BEM COMO POR SER DESPROPORCIONAL AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, ALÉM DE CONFIGURAR NÍTIDA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VERBA HONORÁRIA MODESTA FIXADA MONOCRATICAMENTE. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA APENAS NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA AUTORA.

Recurso da ré improvido.
Recurso da autora provido em parte.